Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710461-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE CRISTINA MARQUES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DEL REI RESIDENCE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Matéria de Ordem Pública – Litispendência – Extinção Sem Resolução do Mérito – Probabilidade de Provimento – Ausência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Com efeito, a agravante aduz ser cabível a Exceção de Pré-executividade para fins de suscitar a litispendência entre a demanda originária e dois outros processos ajuizados anteriormente, cujas partes e objeto são os mesmos. Sustenta que, por se tratar de uma condição da ação sem necessidade de dilação probatória, o reconhecimento da litispendência é medida oportuna. Pugna, por fim, pela concessão do efeito suspensivo para suspender a tramitação da Ação de Execução até o julgamento final do recurso, e, no mérito, o acolhimento da Exceção de Pré-executividade com a consequente extinção do processo ou, subsidiariamente, a determinação para que o juízo a quo analise a documentação acostada na origem. Pois bem. Inicialmente, observo que a Decisão agravada não entendeu ser incabível a oposição de Exceção de Pré-executividade, como afirmado pela recorrente; ao contrário, rejeitou-a por entender que "a litispendência não é, por si só, causa para a extinção da execução. Para tanto, exige-se a comprovação do pagamento ou de outra forma de extinção da obrigação. Ausente essa prova, o processo deve prosseguir regularmente". Para além, a Exceção de Pré-executividade é uma via com estreitos limites, destinada à apreciação de questões de ordem pública e de cognição sumária. Da análise dos autos originários, verifica-se que, embora o condomínio exequente tenha, de fato, ajuizado duas ações buscando tutela jurisdicional executiva acerca das mesmas taxas condominiais inadimplidas, os processos anteriores foram extintos sem resolução de mérito. Assim, não há que se falar em litispendência, na medida em que "Há litispendência quando se repete ação que está em curso". Demais, é cediço que a extinção de um processo, sem resolução do mérito, ocorre quando o juiz encerra o processo sem analisar o direito em disputa, por meio de uma sentença terminativa. O art. 485 do Código de Processo Civil prevê diversas hipóteses em que o juiz pode extinguir um processo sem analisar o mérito, dentre as quais o indeferimento da Inicial por ausência de interesse processual, situação verificada no Proc. n.o 0702942-19.2024.8.07.0012. No que concerne ao Proc. n.o 0705039-60.2022.8.07.0012, este foi extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento da inviabilidade da remessa dos autos em trâmite no Juizado Especial Cível para a Justiça Comum, visto que a redistribuição prevista no art. 6o da Lei n.° 9.099/95 se refere somente aos feitos criminais. Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte pode ajuizar uma nova ação, para discutir as mesmas coisas do processo extinto, conforme dispõe o art. 486 do Código de Processo Civil, segundo o qual "O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação". Deverá arcar o credor com eventuais ônus decorrentes dos ajuizamentos tardios, como por exemplo, a perempção ou prescrição da pretensão. Cumpre, ainda, advertir a parte recorrente que descabe a esta instância revisora conhecer de matéria não apreciada pelo juízo a quo, como se observa da tese sobre o excesso de execução, sob pena de manifesta supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, ao menos em análise sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Para além, não resta evidenciado qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto a agravante limitou-se a afirmar o potencial risco do deferimento de atos expropriatórios, sem qualquer lastro probatório concreto. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator